Tribunal: STF
Processo: HC 229087
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Lesão corporal e corrupção de menores. Ausência de indícios de autoria. Inépcia da denúncia. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo quando presentes as seguintes condições: 1) violação à jurisprudência consolidada do STF; 2) violação clara à Constituição; ou 3) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    3. No caso, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que os pacientes não estão presos (ou na iminência de serem), o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o “habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento” (RHC 102.816, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Ainda nessa linha, HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    5. Ademais, “[u]ma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia” (HC 158.642, Rel. Min. Marco Aurélio).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.